Tribunal: TRF3
Processo: 5031310-74.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: , respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, confere adequada qualificação jurídica aos fatos submetidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento diverso daquele invocado pelas partes ou pelo juízo de origem, porquanto o magistrado não se encontra vinculado às teses jurídicas apresentadas, mas aos limites objetivos da demanda.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
468/689)

5031310-74.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031310-74.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ARLINDO JOSE DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ARLINDO JOSE DA SILVA: EDILENE MUNIZ DE OLIVEIRA - SP415851-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob fundamento de incompatibilidade com a natureza alimentar da verba e ausência de transparência da operação .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou violação ao princípio da congruência ao analisar a possibilidade de cessão fiduciária de crédito de precatório previdenciário sob fundamentos diversos dos suscitados pelas partes.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, analisando a admissibilidade da cessão fiduciária à luz da natureza alimentar do crédito previdenciário e das normas de ordem pública aplicáveis.

Não há omissão quando o julgador aprecia integralmente a controvérsia, ainda que adote fundamentação jurídica diversa da invocada pelas partes, pois está vinculado aos fatos e aos limites da demanda, e não às teses jurídicas apresentadas.

A decisão reconhece que a operação, embora formalmente qualificada como cessão fiduciária, configura, em substância, alienação de crédito previdenciário, incidindo a vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991.

O julgado aplica interpretação sistemática do art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, afirmando que a cessão de precatórios não é irrestrita e deve respeitar a proteção ao caráter alimentar da verba.

O controle judicial da cessão no cumprimento de sentença limita-se à sua eficácia processual, sem impedir eventual discussão autônoma da validade contratual no âmbito civil.

A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC evidencia que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via integrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O julgador não viola o princípio da congruência ao atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos, desde que respeitados os limites da demanda. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 168, parágrafo único, 421 e 422; CPC/2015, art. 1.022; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023; TRF-3, AI no 0006453-30.2016.4.03.0000, Rel. Des. Lucia Ursaia, j. 17/05/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031310-74.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ARLINDO JOSE DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ARLINDO JOSE DA SILVA: EDILENE MUNIZ DE OLIVEIRA - SP415851-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada em face de acórdão proferido por esta Colenda 10a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório. Transcrevo a ementa desse julgado (ID 317971527):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO POR RESTRIÇÃO NA CESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a habilitação e a homologação da cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de precatório federal, reconhecendo que a operação configurava empréstimo garantido por precatório e excedia os limites da lide previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes de precatório federal de natureza previdenciária e alimentar, diante da vedação legal à cessão de benefício e da função social do crédito, especialmente considerando a ausência de transparência econômica e a transferência integral da titularidade ao cessionário.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento fundamenta-se na vedação contida no art. 114 da Lei 8.213/1991, na proteção do crédito alimentar constitucional previsto no art. 100, § 1o, da CF/1988, e nos limites impostos pelo art. 286 do CC, que restringem a cessão fiduciária de créditos previdenciários, evitando que a operação comprometa a finalidade social da verba.

4. Foi adotado o controle judicial para preservar o equilíbrio contratual, a função social do crédito previdenciário e a dignidade da pessoa humana, diante da ausência de indicação do valor recebido pelo fiduciante e da transferência integral da titularidade, conforme a orientação do STJ no REsp 1.896.515/RS. Assim, negou-se a eficácia da cessão no cumprimento de sentença para garantir tais princípios.

IV. Dispositivo

5. Negado provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 100, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 168, parágrafo único, 286, 421, e 422; e Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023; e TRF-3, Agravo de Instrumento no 0006453.30.2016.403.0000, Rel. Des. Lucia Ursaia, 10a Turma, j. 17/05/2016, E-DJF3 25/05/2016.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao apreciar controvérsia diversa daquela efetivamente submetida ao exame do juízo de origem e devolvida à instância recursal, deixando de enfrentar os fundamentos centrais do agravo, especialmente no tocante à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito consubstanciado em precatório. Alega, ainda, que o julgado teria se afastado dos limites objetivos da controvérsia, incorrendo em violação ao princípio da congruência (ID 349503041).

Oferecidas contrarrazões recursais (ID 350541275).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, verifica-se que o acórdão enfrentou os temas apontados pela parte embargante como supostamente omitidos, os quais se referem, em síntese, à alegação de que o julgado teria apreciado a controvérsia sob fundamentos diversos daqueles delimitados pelo juízo de origem, deixando de examinar pontos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à alegada violação ao princípio da congruência. A seguir, transcrevem-se excertos do voto (ID 317971524):

(...)

Embora o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize, em regra, a cessão de créditos inscritos em precatórios, tal faculdade não se aplica de forma irrestrita aos créditos de natureza previdenciária e alimentar, cuja proteção é regida por normas de ordem pública.

O art. 114 da Lei 8.213/1991 dispõe expressamente que o benefício previdenciário "não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão". Trata-se de regra protetiva que busca resguardar o caráter alimentar da verba e impedir atransferência de valores essenciais à subsistência do segurado.

(...)

Cumpre assinalar que cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar as circunstâncias da cessão e sopesar os interesses em conflito, ponderando, de um lado, o direito de livre disposição do crédito patrimonial pelo titular, e, de outro, a necessidade de preservar o caráter social e alimentar da verba de natureza previdenciária.

(...)

Ressalta-se, ainda, que o contrato faz referência expressa à existência de endosso em preto da referida Cédula de Crédito Bancário no 43208569, pelo qual o MTR FIDC - R.L. se tornou endossatário e sucessor legal de todos os direitos, valores e benefícios do título de crédito emitido originalmente em favor da BMP Sociedade de Crédito Direto S.A. Tal endosso formaliza a transferência da titularidade do crédito subjacente, conferindo ao fundo a posição de credor fiduciário.

(...)

A estrutura contratual revela que o fiduciário passou a deter a propriedade resolúvel e a posse indireta sobre a totalidade dos direitos creditórios vinculados ao precatório judicial, cujo valor nominal atualizado é significativamente superior ao montante financiado. Embora o valor da Cédula de Crédito Bancário e o montante liberado ao fiduciante estejam claramente indicados, não há qualquer menção à preservação de parcela mínima do crédito em favor do titular original, conforme exige o art. 22, §1o, da Resolução CJF no 822/2023, que determina a manutenção de ao menos 30% do valor do precatório ao credor originário.

(...)

O contrato revela indícios de desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não há demonstração clara do valor efetivamente recebido pelo fiduciante em contraprestação à cessão fiduciária dos direitos creditórios. A ausência de transparência quanto ao preço da operação impede a aferição da equivalência entre o valor do crédito cedido e o montante financiado, comprometendo a análise da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. Tal omissão reforça o risco de onerosidade excessiva e vulnerabilidade contratual do fiduciante, especialmente considerando que os direitos cedidos decorrem de crédito alimentar oriundo de sentença judicial, cuja proteção constitucional exige cautela redobrada na constituição de garantias.

Essa ausência de transparência compromete a higidez do negócio jurídico, o qual, sob a forma de cessão fiduciária, pode ocultar operação de alienação de crédito com sacrifício patrimonial do segurado, em afronta aos princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da boa-fé objetiva (art. 422 do mesmo diploma), além de vulnerar a natureza alimentar do crédito previdenciário e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).

(...)

Assim, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil, impõe-se o reconhecimento judicial da nulidade de negócios jurídicos contrários à lei ou à ordem pública, hipótese que se vislumbra no presente caso.

(...)

A glosa da cessão fiduciária não constitui afronta à liberdade contratual, mas decorre do legítimo exercício do controle judicial de validade, voltado à tutela da função social do crédito previdenciário e à preservação de sua natureza alimentar. Tal controle impede que valores de natureza eminentemente protetiva sejam desvirtuados e convertidos em objeto de operações de natureza especulativa, em prejuízo do segurado e em contrariedade ao interesse público que orienta o sistema previdenciário.

No caso concreto, o instrumento contratual evidencia a constituição de cessão fiduciária garantida por endosso em preto da Cédula de Crédito Bancário no 43208569, sem indicação expressa do valor líquido da operação ou da quantia efetivamente percebida pelo fiduciante. Essa omissão revela ausência de transparência econômica e potencial desequilíbrio contratual, notadamente diante da transferência integral da titularidade dos direitos creditórios ao fundo cessionário, circunstância que denota incompatibilidade com o regime jurídico aplicável aos créditos previdenciários e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Nessas condições, impõe-se a glosa da cessão, como medida necessária à preservação da legalidade e da função social da jurisdição previdenciária. A operação, portanto, não pode produzir efeitos perante o juízo da execução, devendo o crédito permanecer registrado em nome da beneficiária originária até que eventual ação própria venha a apreciar a validade do negócio sob a ótica civil e contratual.

Cumpre destacar que a presente glosa produz efeitos exclusivamente no âmbito processual deste cumprimento de sentença, não implicando, por si só, anulação do contrato firmado entre as partes. O pacto subsiste no plano negocial e poderá ser discutido autonomamente perante o juízo competente, quanto à sua validade, execução ou eventual rescisão, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

Compete, assim, ao juízo da execução restringir sua atuação ao controle da eficácia da cessão no processo e no pagamento do precatório, sem prejuízo de que o cessionário, caso entenda pertinente, busque tutela jurisdicional própria para resguardar seus interesses contratuais, observando-se, contudo, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade do beneficiário previdenciário.

(...)

A medida se impõe diante da incompatibilidade material da cessão fiduciária com a natureza alimentar e protetiva do crédito previdenciário, da ausência de indicação do valor efetivamente recebido pelo fiduciante e da transferência integral da titularidade mediante endosso em preto, circunstâncias que comprometem a transparência e a validade do negócio jurídico.

O controle judicial, nessa hipótese, visa preservar a finalidade social do crédito e impedir que verbas de caráter alimentar se transformem em objeto de operações especulativas, em descompasso com o interesse público que orienta o sistema previdenciário.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a possibilidade de cessão de crédito inscrito em precatório à luz das limitações impostas pela natureza previdenciária da verba, bem como procedendo à análise concreta da operação entabulada entre as partes.

Não há violação ao princípio da congruência quando o órgão julgador, respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, confere adequada qualificação jurídica aos fatos submetidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento diverso daquele invocado pelas partes ou pelo juízo de origem, porquanto o magistrado não se encontra vinculado às teses jurídicas apresentadas, mas aos limites objetivos da demanda.

Nesse contexto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, reconhecendo que, embora formalmente estruturada como cessão fiduciária, a operação, em sua dinâmica concreta, ultrapassa os limites da garantia e revela verdadeira alienação do crédito previdenciário, circunstância que atrai a incidência da vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 e impede a produção de efeitos perante o juízo da execução.

Tal conclusão foi alcançada a partir da interpretação sistemática do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, cuja autorização para cessão de créditos em precatórios não afasta a incidência de normas de ordem pública destinadas à proteção da natureza alimentar das verbas previdenciárias.

Também restou consignado que compete ao juízo da execução exercer controle sobre a eficácia da cessão no âmbito do processo, sem prejuízo de eventual discussão da validade do negócio jurídico pelas vias próprias, o que evidencia a adequada delimitação da atuação jurisdicional.

Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas apreciação integral da controvérsia dentro dos limites objetivos do recurso, com requalificação jurídica dos fatos e aplicação das normas pertinentes ao caso concreto.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes na hipótese.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob fundamento de incompatibilidade com a natureza alimentar da verba e ausência de transparência da operação .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou violação ao princípio da congruência ao analisar a possibilidade de cessão fiduciária de crédito de precatório previdenciário sob fundamentos diversos dos suscitados pelas partes.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, analisando a admissibilidade da cessão fiduciária à luz da natureza alimentar do crédito previdenciário e das normas de ordem pública aplicáveis.

Não há omissão quando o julgador aprecia integralmente a controvérsia, ainda que adote fundamentação jurídica diversa da invocada pelas partes, pois está vinculado aos fatos e aos limites da demanda, e não às teses jurídicas apresentadas.

A decisão reconhece que a operação, embora formalmente qualificada como cessão fiduciária, configura, em substância, alienação de crédito previdenciário, incidindo a vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991.

O julgado aplica interpretação sistemática do art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, afirmando que a cessão de precatórios não é irrestrita e deve respeitar a proteção ao caráter alimentar da verba.

O controle judicial da cessão no cumprimento de sentença limita-se à sua eficácia processual, sem impedir eventual discussão autônoma da validade contratual no âmbito civil.

A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC evidencia que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via integrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O julgador não viola o princípio da congruência ao atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos, desde que respeitados os limites da demanda. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 168, parágrafo único, 421 e 422; CPC/2015, art. 1.022; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023; TRF-3, AI no 0006453-30.2016.4.03.0000, Rel. Des. Lucia Ursaia, j. 17/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão